Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Inexigibilidade de conduta diversa. Concurso de pessoas. Fraude. Circunstâncias do crime.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e 12 dias-multa por furto qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de fraude.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes do crime de furto e das qualificadoras emprego de fraude e concurso de pessoas; (ii) se não era exigível do réu outra conduta; (iii) utilização de uma qualificadora para o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A inexigibilidade de conduta diversa somente ocorre quando não se pode requerer do agente a prática de qualquer comportamento lícito, sendo a prática do crime a única conduta que poderia adotar, o que não é a hipótese.
4. Comprovado que o acusado cometeu o crime na companhia de outra pessoa e com vínculo subjetivo entre elas, deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas.
5. Comete o crime de furto qualificado pelo emprego de fraude quem se vale do ardil de subtrair energia móvel diretamente do poste de luz, quando a concessionária de energia elétrica não tinha conhecimento do fornecimento.
6. Havendo duas ou mais qualificadoras de pena no delito de furto, a jurisprudência admite a utilização de uma delas na primeira fase, como circunstância judicial, e a outra, para qualificar o delito.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §§ 3o e 4o, II e IV, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1108401, 20160310197560APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, Revisor: Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: 106-112 – g.n.)